Tribunal: TJSP
Processo: 1005306-26.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. Pretensão oriunda da prestação de serviços advocatícios em ação indenizatória. Decisão de encerramento da primeira fase da ação. Recorribilidade por agravo de instrumento. Inteligência dos arts. 550, §5o e 1.015, II do CPC. Fungibilidade recursal. Admissibilidade. Ausente erro grosseiro e má-fé. Dever de prestar contas reconhecido pelo réu,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. Pretensão oriunda da prestação de serviços advocatícios em ação indenizatória. Decisão de encerramento da primeira fase da ação. Recorribilidade por agravo de instrumento. Inteligência dos arts. 550, §5o e 1.015, II do CPC. Fungibilidade recursal. Admissibilidade. Ausente erro grosseiro e má-fé. Dever de prestar contas reconhecido pelo réu, apresentando documentos com oposição de compensação em razão da prestação de serviços advocatícios em frentes diversas da que deu origem à demanda. Inobservância da diretriz fixada pelo art. 551 do CPC. Pertinente observação do d. juízo de origem, quanto à descabida pretensão de compensação deduzida em resposta do réu, ausentes os requisitos a tanto necessários. Definição da relação de crédito/débito entre as partes a ser objeto da segunda fase procedimental, observadas as diretrizes fixadas, sem controvérsia específica nesta sede recursal.

Recurso desprovido.